Tribunal: TJSP
Processo: 2153953-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura pela operadora sob fundamento de vigência do período de carência. Autor atendido em pronto socorro, com diagnóstico de "Isquemia Cerebral Transitória Não Especificada". Indicação de internação em UTI para investigação neurológica, seguindo-se o protocolo médico em razão do risco de evolução para um Acidente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura pela operadora sob fundamento de vigência do período de carência. Autor atendido em pronto socorro, com diagnóstico de "Isquemia Cerebral Transitória Não Especificada". Indicação de internação em UTI para investigação neurológica, seguindo-se o protocolo médico em razão do risco de evolução para um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. Recusa de cobertura que se revela abusiva na espécie. Situação emergencial que exige prazo máximo de carência de vinte e quatro horas da contratação, conforme inteligência do art. 12, v, "c", da Lei no 9.656/98 e das Súmulas no 597 do STJ e no 103 do TJSP. Presença dos requisitos do art. 300 CPC para se conceder a tutela de urgência. Decisão mantida. Recurso desprovido.